Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que em sede de Ação de cobrança de taxas condominiais em atraso, em fase de cumprimento de sentença, ao deferir a penhora do imóvel de propriedade do Executado, descrito nos autos, consignou a existência da preferência no pagamento, a outros credores, da hipoteca judiciária anotada no registro do imóvel. Afirma o Agravante que se trata de inadimplência inerente ao próprio imóvel indicado à penhora, de modo que o crédito do condomínio é absolutamente preferencial em relação a qualquer constrição mesmo que anteriormente registrada, não havendo como cogitar que outros créditos possam preferir àqueles derivados de obrigações próprias da coisa. Aduz que o §4o do art. 495 do CPC deve ser interpretado em sintonia com o art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC. Invoca a Súmula 478 do C. STJ. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que se dê preferencia do credito condominial em relação aos demais, mesmo que anteriormente registrados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada, confirmando-se em decisão definitiva a liminar concedida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Constou da Decisão agravada: “[...] Intime-se, finalmente, a parte credora (CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA – CNPJ 14.520.528/0001-04), por publicação, para conhecimento acerca da existência da preferência no pagamento, a outros credores, da HIPOTECA JUDICIÁRIA anotada no R.10 da matrícula 149240, nos termos do artigo 495, §4°, do CPC: “A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro”. Observe-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.” (ID Num. 125096345 – proc. 0738910-85.2020.8.07.0001) Vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante, haja vista que credito condominial ostenta natureza propter rem de modo que a Decisão agravada, ao determinar a preferencia do credito hipotecário, contraria, pelo menos a um primeiro e provisório exame, a Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. “ Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA JURÍDICA PROPTER REM. DIREITO PREFERÊNCIAL SOBRE O CREDOR HIPOTECÁRIO. SÚMULA 478 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Merece reforma a decisão agravada que determinou a preferência do crédito hipotecário em prejuízo ao crédito condominial, tendo em vista que contrária a Súmula 478 do STJ, a qual enuncia que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 2. O entendimento se funda na construção jurisprudencial do STJ no sentido de que a cota condominial diz respeito à conservação do imóvel, sendo, portanto, indispensável à integridade do próprio crédito hipotecário, inevitavelmente depreciado se a garantia perder parte do seu valor (REsp 592.427/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 25/04/2005, p. 338). 3. As despesas condominiais possuem a natureza de obrigações propter rem, ou seja, afetam o imóvel para garantir o pagamento das despesas de condomínio, pois se prestam à manutenção do próprio bem (ex vi do art 1. 345 do Código Civil). 4. Deve ser estabelecida a preferência dos créditos condominiais aos do hipotecário quando da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em litígio. 5. Recurso provido. (07063453720218070000 – ac. 1343789 - 5a Turma Cível – Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - DJE : 09/06/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA E HIPOTECA PRECEDENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A existência de penhora anterior não impede a nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, devendo ser observado, no caso de concurso de credores, as regras do art. 908, do CPC. 2. Além de inexistir impedimento à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, o débito exigido nos autos de origem (cotas condominiais) é preferencial, por ostentar natureza propter rem, devendo ser privilegiado em detrimento dos demais débitos quirografários e, também, dos garantidos por hipoteca. Súmula 478, do STJ. 3. Agravo conhecido e provido. (07153095820178070000 – ac 1106034 -7a Turma Cível – Rel, Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES) Sendo assim, sob um analise de cognição sumária, considerando a probabilidade do direito do Agravante e tendo em vista a preferência dada na Decisão agravada ao crédito hipotecário, o que poderá ensejar risco à satisfação do credito condominial, tenho por presentes os pressupostos que autorizam a concessão da liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator